Tribunal: STF
Processo: RE 1581903
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL.  HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: SÚMULA N. 286 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. VALOR DO IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ITBI – ART. 156, § 2º, I, DA CR/88 – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL – BENS IMÓVEIS SUBAVALIADOS – VALOR SUPERIOR ÀQUELE INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE A DIFERENÇA – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. – A imunidade prevista no inciso I, do § 2º, do artigo 156 da Constituição da República não alcança o valor dos bens que excederem o limite do capital social a ser integralizado. Precedente com repercussão geral (Tema nº 796 do STF). A alíquota do ITBI incide sobre o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, que pode ser apurado mediante instauração de procedimento administrativo (Tema Repetitivo 1.113 do STJ). Recurso não provido” (fl. 1, e-doc. 92).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 106).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do § 2º e o inc. II do art. 156 da Constituição da República.



    Assevera que “o valor do montante das cotas societárias correspondeu precisamente ao valor que a Recorrente declarou dos imóveis, considerando o valor de venda das glebas” (fl. 11, e-doc. 114). 



    Ressalta “o caráter objetivo dessa imunidade, posto que ela incide no momento em que o sócio utiliza o bem para a integralização do capital social, por conseguinte, afasta a ocorrência do fato gerador do ITBI” (fl. 12, e-doc. 114).



    Sustenta que “os valores atribuídos aos imóveis para integralização correspondem justamente aos valores de mercado já indicado na declaração de renda do sócio” (fl. 14, e-doc. 114).



    Afirma que “o entendimento firmado no Tema 796 deve levar à conclusão de que o ITBI não incide na transferência dos imóveis no caso destes autos, pois há perfeita compatibilidade entre o valor do capital integralizado através dos imóveis e as quotas emitidas em contrapartida pela sociedade, ora Recorrente” (fl. 18, e-doc. 114).



    Pede o provimento do recurso extraordinário para “reformar o acórdão recorrido, de forma a conceder a segurança vindicada, reconhecendo o seu direito líquido e certo de não recolher o ITBI sobre a operação de integralização dos imóveis de matrículas nº 20.568, 20.569 e 20.570 ao seu capital social” (fl. 19, e-doc. 114).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3.  Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    4. O Tribunal de origem assentou:



    “(...) após o procedimento administrativo (Ordem 04/09) e avaliação dos bens imóveis, foi reconhecida a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88 sobre os valores dos imóveis que não excederam o aumento do capital social integralizado, de modo que o restante se sujeita à incidência do ITBI, nos exatos termos do RE 796.376 (Tema 796). Nesse cenário, considerando que os valores dos imóveis integralizados no capital social da empresa se mostraram aquém da média do mercado imobiliário e que não há prova  
pré-constituída de que a avaliação arbitrada pelo fisco não corresponde ao real valor de mercado do imóvel (Tema 1.113, STJ) e, ainda, que a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88 não alcança o valor dos bens imóveis que excederem o capital social a ser integralizado (Tema 796, STF), não há que se falar no provimento do recurso” (fls. 7-8, e-doc. 92).



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 796.376-RG, Tema 796, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, firmou-se a tese de que “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. Tem-se na ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’” (DJe 25.8.2020).



    Assim, o acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial fixada no Tema 796 da repercussão geral, pelo que incide na espécie a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.



    6. Ademais, para apreciar as alegações da recorrente e rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias sobre o valor do imóvel para a base de cálculo do tributo, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. VALOR DO IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REQUISITOS LEGAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.572.385-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.12.2025).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. ART. 156, § 2º, I, CF. INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O VALOR EXCEDENTE. TEMA 796/RG. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Conforme já asseverado na decisão guerreada, o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, fixada no Tema 796 da Repercussão Geral, no sentido de que ‘A imunidade em relação ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no inciso I do § 2º, do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    2. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.530.510-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.3.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NA CASUÍSTICA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.491.580-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora